Tribunal: TJES
Processo: 5003274-58.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003274-58.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

APELADO: SEBASTIAO SILVA LIMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003274-58.2023.8.08.0008

RECORRENTE
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RECORRIDO
: SEBASTIAO SILVA LIMA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em ação ajuizada por consumidor que desconhece a contratação de empréstimo consignado e impugna a autenticidade da assinatura aposta em contrato digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a quem incumbe o ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário contestado pelo consumidor e se a instituição financeira se desincumbiu desse encargo; (ii) estabelecer se a contratação fraudulenta gera danos morais indenizáveis e se o
quantum
fixado na origem se mostra adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1061, estabelece que cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor, nos termos do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil.

5. O banco apelante limitou-se a juntar cópia do contrato e demonstrativos, manifestando desinteresse na produção de prova oral ou pericial grafotécnica, razão pela qual não se desincumbiu do encargo de comprovar a validade da contratação, impondo-se a declaração de inexistência do débito.

6. A contratação de empréstimo mediante fraude e os descontos indevidos em verba alimentar ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar independentemente de culpa, ante a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de alinhar-se aos parâmetros adotados pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos, observando-se o método bifásico de arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 85, § 11, 369 e 429, II; CDC, arts. 6º, VI, e 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24/11/2022. TJES, Agravo de Instrumento 5004289-86.2023.8.08.0000, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 13/08/2023; TJES, Apelação Cível 5013664-10.2021.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 18/08/2023.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003274-58.2023.8.08.0008

RECORRENTE
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RECORRIDO
: SEBASTIAO SILVA LIMA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES , nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Absoluta de Contrato c/c Restituição de Valores e Danos Morais
, ajuizada pelo
SEBASTIAO SILVA LIMA
contra o recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Em suas razões, o recorrente alega a validade do negócio jurídico firmado digitalmente, sustentando que houve efetiva disponibilização do crédito na conta do autor oriundo de refinanciamento. Defende a desnecessidade de perícia grafotécnica diante das provas documentais de transferência de valores e a inexistência de danos morais indenizáveis, pugnando, subsidiariamente, pela redução da verba indenizatória e pela compensação do montante creditado ao consumidor.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Muito bem.

A controvérsia devolvida para exame deste Colegiado se centraliza na eventual inexistência de relação jurídica entre as partes em virtude de suposta fraude na contratação de cédula de crédito bancário.

De início, salienta-se que a relação jurídica existente entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Nesse aspecto, aplica-se ao caso o entendimento preconizado pelo Col. STJ por ocasião do julgamento do Tema nº 1061, do STJ, estabelecendo que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”.

Em virtude disso, caberia ao banco apelante instruir o processo com elementos capazes de demonstrar a validade do contrato e a disponibilização da quantia de R$10.060,84 (dez mil e sessenta reais e oitenta e quatro centavos) ao apelado, sobretudo quando se verifica a impugnação à autenticidade da assinatura do contrato.

No entanto, verifico que o banco se limitou a colacionar a cópia do contrato de cédula de crédito bancário (id. num. 17302407) e os demonstrativos de operações de negócio (id. num. 17302408 e ss.)

Além disso, após a inversão do ônus da prova, o apelante foi intimado sobre a audiência de instrução (id. num. 17302430). No entanto, a instituição financeira manifestou o desinteresse na produção de prova oral (id. num. 17302431).

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que cabia à instituição financeira apelante o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

No caso, apesar de afirmar que a assinatura do apelado no contrato bancário coincide com aquela constante nos documentos pessoais, não foi acostado pelo banco nenhum documento ou mesmo produzida prova técnica apta a corroborar a alegação, tratando-se, assim, de mera argumentação desprovida de comprovação.

Desse modo, resta evidente que o comportamento desidioso do apelante demonstrou seu contentamento com os elementos probatórios até então produzidos, daí porque evidente que não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

[...] 1) Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual a ora agravada narra, em sua exordial, que foi surpreendida com a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de supostos contratos de empréstimo consignado celebrados com a instituição financeira agravante. Neste contexto, afirma desconhecer os referidos negócios jurídicos, tendo diligenciado no sentido de obter esclarecimentos acerca das cobranças, restando infrutífera a tentativa de resolução do problema pela via extrajudicial. 2) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1.061) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível, nos termos do art. 927, III, do CPC – no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3) Logo, é da instituição financeira o ônus de comprovar a legitimidade do contrato cuja autenticidade é impugnada pelo consumidor, do que exsurge a inviabilidade – por não ter sido deflagrada a fase probatória – de se permitir a manutenção dos descontos em desfavor da parte agravada até que a questão atinente a autenticidade ou não do contrato seja solucionada mediante prova, máxime ao se considerar a boa-fé do consumidor, que depositou em juízo a integralidade dos valores disponibilizados em sua conta bancária. 4) Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento 5004289-86.2023.8.08.0000, Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador QUARTA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 13/08/2023).

Com efeito, correta a r. Sentença ao reconhecer a inexistência do débito deduzido na exordial.

Em relação aos danos morais, melhor sorte não assiste ao apelante.

Na seara consumerista, a reparação por danos morais é direito básico do consumidor (art. 6º, VI, do CDC), devendo o fornecedor reparar os danos extrapatrimoniais eventualmente suportados pelo sujeito em razão da falha no serviço prestado ou de vício do produto, independentemente de culpa, bastando que se demonstre o nexo e o dano causado.

Nos casos de contratações reconhecidas como fraudulentas, como é a hipótese dos autos, entendo que tal circunstância desborda o mero dissabor e os intempéries cotidianos, na medida em que a conduta negligente da instituição financeira gera insegurança, angústia e importunação na vida do sujeito, o qual vê seus vencimentos e proventos descontados de forma indevida.

Assim, diante da verossimilhança das alegações iniciais e do reconhecimento da falha na prestação de serviços da instituição financeira, bem como da ausência das hipóteses de exclusão da responsabilidade (art. 14, §3º, do CDC), impera-se o reconhecimento do dever de reparação moral do banco requerido.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, entendo por adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fixado pelo MM. Juízo
a quo
.

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

“[...] 4. O montante indenizatório de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça. [...] (Apelação Cível nº 5013664-10.2021.8.08.0024, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/08/2023,
grifei
).

[...] 2) Apresenta-se proporcional e razoável o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência. Precedentes deste Tribunal. [...] (Apelação Cível nº 5004562-91.2021.8.08.0014, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/02/2023,
grifei
)”.

Ademais, não observo nenhuma conduta que tenha agravado de forma demasiada o abalo extrapatrionial experimentado, de modo que o
quantum
se mostra mais adequado a este caso.

De ofício, ajusto o índice de juros de mora, que deverá ser observada a taxa SELIC, a partir da citação, vedada a cumulação com a correção monetária.

Por fim, em relação à compensação dos valores, o argumento recursal beira à ausência de interesse, uma vez que sequer houve determinação de restituição dos valores descontados, de modo que não há se falar em compensação entre a quantia depositada e os descontos realizados.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. De ofício, fixo a incidência da taxa SELIC a título de juros de mora, a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Atenta ao art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
De ofício, fixar a incidência da taxa SELIC a título de juros de mora, a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.